Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCEDIMENTO. CAUSÍDICO NÃO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PARTE AUTORA. EXTENSÃO AO ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um benefício de caráter personalíssimo, concedido à parte que comprova não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Tal benefício não se estende automaticamente ao advogado da parte, que, para obter a gratuidade de justiça para si, deve comprovar sua própria insuficiência de recursos, de forma individualizada.
2. A legitimidade ativa concorrente da parte autora e seu advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência não afasta a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos do advogado para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Caso concreto em que irreparável a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de recolhimento das custas do cumprimento de sentença de honorários advocatícios ao final do processo, pois o requerente, malgrado seja advogado de uma das partes do processo, não é beneficiário da gratuidade de justiça e o art. 290 do CPC é claro ao estabelecer que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
4. Recurso conhecido e desprovido.